Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705660-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EUQUIJANE ARAUJO FREITAS RECORRIDOS: ISAIAS SORIANO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.225 e 1.228, ambos do Código Civil, 5o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, 1o e 2o, ambos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), sustentando seu direito de reaver sua propriedade, que lhe foi retirada, ao seu entender, injustamente. Requer, por fim, a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional, tendo em vista que contra a decisão monocrática da Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Desse modo, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito: "Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF" (AgInt no AREsp 2.551.463/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, não caberia dar seguimento ao apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igualmente, não mereceria trânsito o recurso quanto à alegada ofensa aos artigos 1.225 e 1.228, ambos do Código Civil, 1o e 2o, ambos do Estatuto da Cidade. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que (ID 57145270): "(...) Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada." Logo, “Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos autos” (AgInt no AREsp 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da CF, pois “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, no tocante ao requerimento de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021